Tribunal: TJPA
Processo: 0804598-90.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804598-90.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LADIR ODETE KOWALSKI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela própria Fazenda Pública Estadual, reformando sentença apenas para limitar a inexigibilidade do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular ao período posterior a 1º de janeiro de 2024, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC nº 49.

2.

A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à readequação dos ônus da sucumbência, sob o argumento de que o provimento parcial da Apelação ensejaria sucumbência recíproca, requerendo a aplicação do art. 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parcial reforma da sentença, limitada à modulação temporal dos efeitos da decisão de mérito, implicaria sucumbência recíproca a justificar a redistribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado foi expresso ao manter todos os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação do Estado ao pagamento integral das custas e dos honorários, afastando-se, portanto, qualquer omissão.

5.

A modificação do julgado não afetou a substância do pedido da parte autora, que obteve o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS, sendo a reforma restrita ao marco temporal da eficácia da decisão, o que caracteriza sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

6.

Os embargos visam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita do art. 1.022 do CPC.

7.

O pedido de prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de embargos quando ausente vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A parcial reforma da sentença que apenas ajusta o termo inicial da eficácia da decisão não caracteriza sucumbência recíproca, quando a parte autora obtém êxito substancial em seu pedido. 2. O reconhecimento de sucumbência mínima afasta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela própria Fazenda Pública Estadual, reformando a sentença de primeiro grau apenas para limitar a inexigibilidade do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular ao período posterior a 1º de janeiro de 2024, mantendo-se a exigibilidade até 31 de dezembro de 2023, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Ladir Odete Kowalski, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária para fins de cobrança do ICMS sobre transferências internas e interestaduais de mercadorias entre matriz (sediada no Estado do Mato Grosso) e filial (estabelecida no Estado do Pará), ambas sob mesma titularidade, sob o argumento de que tais operações não configuram circulação jurídica e, portanto, não ensejam a incidência do tributo. A inicial foi fundamentada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 259, REsp 1.125.133/SP) e na Súmula nº 166 daquela Corte, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Em primeira instância, a sentença julgou procedente o pedido, declarando a não incidência do ICMS nas referidas operações e condenando o Estado do Pará ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que foi fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação, alegando, em síntese, que o acórdão da ADC nº 49, ao declarar a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nessas hipóteses, teve seus efeitos modulados para vigorar apenas a partir do exercício financeiro de 2024, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, uma vez que a demanda foi proposta em novembro de 2023, após a data limite fixada pelo STF (29/04/2021). Pugnava, por conseguinte, pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da exigência do imposto até 31/12/2023.

O acórdão desta Turma julgadora deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a exigibilidade do tributo até o final de 2023 e determinando a exclusão apenas a partir de 1º de janeiro de 2024, mantendo, todavia, os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação em honorários e custas.

Em seguida, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração, aduzindo que o acórdão incorreu em omissão ao não readequar os ônus da sucumbência, considerando que o provimento parcial da Apelação importaria em sucumbência recíproca. Alega que a condenação exclusiva do ente público ao pagamento integral das custas e honorários não se compatibiliza com o novo resultado do julgamento, que reconheceu a legitimidade da exigência do ICMS até 31/12/2023. Invocou, para tanto, o art. 86 do Código de Processo Civil, requerendo a redistribuição proporcional ou, subsidiariamente, a inversão da condenação em desfavor da embargada.

Ao final, requereu: (a) o reconhecimento da omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais; (b) a integração do acórdão para reconhecer a sucumbência recíproca; e (c) a consideração expressa do prequestionamento dos artigos 85, 86 e 1.022 do CPC, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário ou especial.

Em contrarrazões, a embargada Ladir Odete Kowalski sustenta que os embargos manejados pela Fazenda Pública não se prestam ao fim pretendido, pois não há omissão no julgado quanto aos ônus da sucumbência. Alega que o acórdão embargado foi expresso ao declarar a manutenção de todos os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação nas custas e honorários. Ressalta que os embargos têm nítido caráter infringente, buscando a modificação do julgado sob pretexto de omissão, o que é incabível, por não se enquadrar nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. Pugna, portanto, pelo não acolhimento dos embargos, sustentando sua inadmissibilidade e a ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que o provimento parcial do recurso apelatório implicaria em sucumbência recíproca, ensejando, portanto, a readequação da condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

Ocorre que, no caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro e expresso ao consignar que a reforma da sentença se operou tão somente para delimitar o marco temporal da inexigibilidade do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com base na modulação dos efeitos decidida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49, estabelecendo-se a exclusão do tributo apenas a partir de 01 de janeiro de 2024, mantendo-se sua exigibilidade até 31 de dezembro de 2023.

Desse modo, a modificação parcial do julgado limitou-se à adequação da sentença ao que restou decidido pelo STF, sem qualquer repercussão na essência do pedido inicial formulado pela parte autora, que visava obter o reconhecimento da não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Note-se que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente desde a origem, reconhecendo-se a inexigibilidade do tributo, e a reforma promovida nesta instância não alterou substancialmente a
ratio decidendi
da sentença, senão quanto ao termo inicial de sua eficácia.

Com isso, os demais termos da sentença foram expressamente mantidos, inclusive no que concerne à condenação do Estado do Pará ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo inaplicável, portanto, a regra geral da sucumbência recíproca prevista no caput do art. 86 do CPC.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a hipótese se enquadra na previsão do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Dessa forma, considerando que a parte autora obteve êxito na substância de seu pedido e que a reforma da sentença implicou apenas ajuste temporal da eficácia da tese firmada, sem abalar o reconhecimento da não incidência do ICMS nas operações questionadas, conclui-se que a sucumbência mínima do recorrido não atrai a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM VIRTUDE DA REFORMA DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGANTE. CONTRADIÇÃO VERIFICADA . VÍCIO SANADO. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1 . Ocorrendo a reforma parcial da sentença de primeiro grau em sede de apelação, há que se analisar o quanto restaram afetados os pedidos iniciais, a fim de se verificar se, em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência, deve haver redistribuição dos ônus sucumbenciais. 2. Colhe-se dos autos que o ora embargado, em sede de apelação, formulou diversos pedidos, no entanto, o acórdão embargado acolheu apenas um deles, ao passo que o único pedido veiculado pelo embargado foi integralmente acolhido. 3 . Nesse contexto, assiste razão ao embargante ao alegar que sucumbiu em parte mínima dos pedidos, de modo que não devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais, mantendo-se a sentença que condenou o embargado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargante. 4. Embargos de Declaração Acolhidos. (TJ-BA - ED: 80001976420188050164, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I . Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o apelo da embargante, afastando a condenação ao ressarcimento dos valores dos aluguéis e reduzindo o montante arbitrado a título de danos morais. II. Questão em discussão 2 . Verificar a alegada omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. Configurada omissão no julgado quanto à análise da manutenção ou redistribuição dos ônus sucumbenciais em decorrência da reforma parcial da sentença . 4. O parcial provimento do recurso, com afastamento de uma modalidade de danos materiais e redução dos danos morais, não caracteriza sucumbência recíproca. 5. Aplicação do art . 86, parágrafo único, do CPC, ante a sucumbência mínima da parte autora, bem como da Súmula 326 do STJ, que afasta a sucumbência recíproca pela fixação de danos morais em valor inferior ao pleiteado. 6. Manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, sem prejuízo à parte autora. IV . Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08029599120178205106, Relator.: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/02/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

Portanto, não há qualquer omissão no acórdão, tampouco se evidencia erro material, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos presentes embargos, os quais revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento da Apelação Cível, que não reconheceu a tese integralmente sustentada pela Fazenda Pública.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento dos artigos 85, 86 e 1.022 do Código de Processo Civil, tem-se que o simples requerimento de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração, salvo se presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que, como já amplamente demonstrado, não ocorre no presente caso.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2026